Tribunal: TJES
Processo: 5001686-81.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001686-81.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOCUMENTO IRRELEVANTE PARA A COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E PROVA DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O vício da contradição far-se-á presente quando o decisum trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

2. Como registrado no acórdão, restou compreendido que houve falha na prestação de serviços pela ausência de informações que eram devidas à recorrente. Todavia, a parte autora não logrou êxito em comprovar o dano, já que a ausência de informação das operadoras de saúde às requisições da embargante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, caracteriza tão somente descumprimento contratual, que ao menos no caso concreto, não teve repercussões ao direito de personalidade da recorrente.

3. Em relação ao parecer mencionado em seus aclaratórios, tal documento é irrelevante para o deslinde do caso, afinal, trata-se de parecer lavrado por enfermeira obstetra e por psicóloga da associação “Carinho de Mãe”, referente ao assunto “gestação, cirurgia cesária e parto normal”, mas que não tece nenhuma análise e opinamento específicos sobre a embargante ou sobre o parto da segunda recorrente.

4. Osaclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

5. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

MARIANA LEMOS SIQUEIRA DUARTE
e
H.L.M

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 6794119) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes, sob a seguinte ementa:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVER DE INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 368 DA ANS - DIVULGAÇÃO DE PERCENTUAIS DE CIRURGIAS CESÁREAS E PARTOS NORMAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil - o ato danoso (violador de interesse jurídico material ou moral), nexo causal e o dano-, nos termos em que estatuído nos arts. 927, 186 e 87 do Código Civil Brasileiro, a parte autora não logrou êxito em comprovar qualquer dano decorrente da falha no dever de informação por parte das demandadas que não responderam às requisições da apelante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, das próprias operadoras, o se caracteriza como mero

descumprimento contratual.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese. Precedente.

3.
Recurso desprovido.

Aclaratórios opostos sustentando, em suma, contradição existente nos fundamentos do acórdão, na parte na qual entenderam os julgadores que autora não teria logrado êxito em comprovar qualquer dano decorrente da falha dever de informação por parte das demandadas, pois ao seu ver, ao contrário do que restou registrado, foi apresentado Parecer Técnico de n. 5720091, comprovando os danos morais suportados pela parte autora. Também aponta omissão do Acórdão, uma vez que não houve menção à referida prova documental. Afirma ainda contradição no acordão também em relação a violação do dever de informação ao consumidor, que é fundamento do pleito indenizatório.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se no sentido de que inexistem motivos para a intervenção do
Parquet
no feito.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não há no acórdão embargado nenhum dos vícios apontados. Pretende a embargante, simplesmente, a rediscussão de sua apelação, inconformada com o resultado do julgamento.

O vício da contradição far-se-á presente quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. Na precisa lição de Araken de Assis
1
, "
a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)".

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna
, ou seja, entre as proposições do próprio julgado,
e não entre a sua conclusão e a prova dos autos

ou os argumentos debatidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

A contradição apontada é justamente entre a conclusão do julgamento e uma suposta prova do dano moral pretendido, o que não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Rememoro que o cerne da presente lide foi apurar eventual responsabilidade da parte ré em indenizar supostos danos morais alegados pela parte autora em razão da falha na prestação do serviço destas, consubstanciada na ausência do dever de informação.

Em síntese, as autoras afirmaram na exordial que a Resolução Normativa n° 368 da ANS prevê que as operadoras de plano de saúde, sempre que solicitadas, devem divulgar os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico, e no dia 10/03/2021, realizou o primeiro contato com a UNIMED VITÓRIA (1ª apelada) solicitando informações do total de cirurgias cesáreas e de partos normais de todos os médicos prestadores de serviços na UNIMED NORTE CAPIXABA (2ª apelada), visto que o seu parto seria realizado em Linhares, mas mesmo insistindo com incessantes solicitações, afirma a autora que não obteve as informações necessárias, e o parto da segunda apelante acabou ocorrendo, havendo falha que afirma ser gravíssima no dever de informação, pleiteando então indenização por danos morais.

Como registrado em meu voto condutor do julgamento pretérito, dos elementos da responsabilidade civil, restou compreendido que até houve falha na prestação de serviços pela ausência de informações que eram devidas à recorrente. Todavia, a parte autora não logrou êxito em comprovar o dano, já que a ausência de informação das operadoras de saúde às requisições da embargante para disponibilização do percentual de cirurgias cesáreas e de partos normais, caracteriza tão somente descumprimento contratual, que ao menos no caso concreto, não teve repercussões ao direito de personalidade da recorrente.

Ao contrário do que afirma a embargante, não se faz contraditório reconhecer que a violação do dever de informação ao consumidor se caracteriza apenas como mero descumprimento contratual das rés, a não dar ensanchas ao pleito indenizatório por dano moral, se não se verificou nenhum tipo de prejuízo ou consequência desse descumprimento, se por exemplo, foi coagida a escolher modalidade de parto diversa da pretendida inicialmente, ou se houve alguma intercorrência durante o parto. Apenas não obteve previamente as informações solicitadas. Vejamos ainda trechos do voto condutor:

“Não ignoro que o serviço de atenção obstétrica e neonatal regulamentado (RDC 36/2008 da Anvisa) garante à mulher, condições de escolha de diversas posições durante o parto, desde que não existam impedimentos clínicos. Apenas as informações solicitadas (de percentuais de partos realizados pela operadora) não garantem, por si, a adoção de uma escolha segura do parto, uma vez que as diretrizes médicas e a avaliação do profissional de saúde podem influenciar a modalidade de parto.

Na verdade, nenhum tipo de prejuízo é citado pela apelante, se por exemplo, foi coagida a escolher modalidade de parto diversa da pretendida inicialmente, ou se houve alguma intercorrência durante o parto. Apenas não obteve previamente as informações solicitadas.

Aliás, em que pese alegar que precisava das informações para escolha do médico de sua confiança, a Resolução é clara em ressaltar que tais informações referem-se aos dados vinculados apenas aos partos efetuados pela Operadora, e não ao total de partos realizados por cada médico, a não influenciar a escolha do profissional.

Aliás, não se pode perder de vista que a assistência pré-natal tem potencial influência também na escolha da via de parto das gestantes, ou seja, no pré-natal com assistência humanitária, a gestante, em regra, é orientada acerca das vantagens e desvantagens de cada tipo de parto, obtendo por seu médico de pré-natal, indicações mais seguras de acordo com o seu específico quadro de gestação.

Portanto os fatos narrados não têm o condão de gerar danos na esfera extrapatrimonial, inexistindo efetivo dano concreto comprovado, ou abalo à personalidade, de forma direta ou reflexa.

Em que pese a exacerbação, o
fato ocorrido não passou de mero dissabor
em decorrência do descumprimento contratual das operadoras de saúde
, não tendo provocado abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade,
não havendo se falar em dano
in re ipsa
na hipótese.

Por consequência, o fato narrado não é apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois não demonstrado nenhum fato extraordinário resultante da conduta das rés.

Desse modo, muito embora esteja demonstrado o descumprimento contratual, consistente na falha do dever de informação, deveria a parte autora demonstrar situação excepcional de afronta a direito de personalidade, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:
(...)”.
Destaquei
.

Em relação ao parecer mencionado em seus aclaratórios, tal documento é
irrelevante
para o deslinde do caso, afinal, trata-se de parecer lavrado por enfermeira obstetra e por psicóloga da associação “Carinho de Mãe”, referente ao assunto “gestação, cirurgia cesária e parto normal”, mas que não tece nenhuma análise e opinamento específicos sobre a embargante ou sobre o parto da segunda recorrente, apenas tece considerações acerca da importância da Resolução 368/2015 da ANS para que a gestante tenha uma escolha consciente do profissional médico que irá atendê-la, o que não se desconsidera. Todavia, remanesce o entendimento de que não há provas de nenhum dano à personalidade da recorrente a ensejar a pretendida indenização.

Esclareço que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.